Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AMEAÇAS DIRETA E INDIRETA MATERIALIZADAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto aos dois crimes de ameaça praticados, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida e a sua família em oportunidades distintas.

2. Como cediço, a ameaça também pode ser irrogada de forma indireta, quando o agente intimida a vítima prometendo causar mal injusto e grave a um terceiro vinculado a ela por relação de parentesco ou afeto.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.